Tribunal: TCU
Processo: 037.258/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por José de Paula Araújo contra o Acórdão 2.819/2022-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Jose de Paula Araujo contra o Acórdão 2819/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-substituto André Luís de Carvalho . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto por Jose de Paula Araujo contra o Acórdão 2819/2022-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. tornar sem efeito as determinações contidas nos subitens 9.3.3, 9.3.4, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2819/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. determinar ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos da Ação Coletiva 1036231.43.2020.4.01.0000 e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.5 do Acórdão 2819/2022-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da decisão proferida nessa ação judicial; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.